Tribunal: TJDFT
Processo: 0717418-71.2019.8.07.0001
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2020-09-14

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0717418-71.2019.8.07.0001 RECORRENTE: UELBER JEAN DA SILVA SANTOS RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigos 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Terceira Turma Criminal deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. CONDENAÇÃO MANTIDA. MATERIALIDADE E AUTORIA. COMPROVADAS. PALAVRA DOS POLICIAIS. FORÇA PROBATÓRIA. DOSIMETRIA. DIVERSOS REGISTROS. CONFIGURAÇÃO DE ANTECEDENTES E REINCIDÊNCIA. AUSÊNCIA DE BIS IN IDEM. I - Comprovadas por meio da firme palavra dos policiais, colhidas sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, bem como pelas circunstâncias da prisão em flagrante e das condições pessoais do réu, a materialidade e a autoria do crime do art. 33, caput, da Lei no 11.343/2006, mantém-se a condenação imposta na sentença. II - Os depoimentos prestados por agentes do Estado, colhidos sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, devem ser apreciados com valor probatório suficiente para dar respaldo ao édito condenatório, tendo em vista que sua palavra conta com fé pública e presunção de legitimidade, somente afastada por meio de contraprova que demonstre sua imprestabilidade. III - Nos crimes de tráfico de drogas, o art. 42, da Lei no 11.343/2006 estabelece que o Juiz, ao fixar a pena, deve considerar "com preponderância sobre o previsto no artigo 59 do Código Penal, a natureza e a quantidade da substância ou do produto, a personalidade e a conduta social do agente". IV - Havendo quatro registros distintos de sentença penal condenatória, dois deles podem ser utilizados para majorar a pena-base, pelo reconhecimento dos maus antecedentes, e dois podem ser destacados para a segunda fase, a título de reincidência, sem que isso configure bis in idem. V - Recurso conhecido e desprovido. O recorrente alega violação ao artigo 42 da Lei 11.343/2006, asseverando que a pena-base não poderia ter sido exasperada em face da quantidade e da natureza do entorpecente. Suscita, no aspecto, dissenso pretoriano com julgados da Corte Superior, a fim de demonstrá-lo. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial merece prosseguir em relação ao alegado malferimento ao artigo 42 da Lei 11.343/2006, bem como ao invocado dissídio interpretativo. Com efeito, a tese sustentada pelo recorrente, devidamente prequestionada, encerra discussão de cunho estritamente jurídico, dispensando o reexame de fatos e provas constantes dos autos, razões pelas quais deve o inconformismo ser submetido à apreciação da Corte Superior. Além disso, o dissenso jurisprudencial foi demonstrado, nos termos da lei de regência, o que reforça a conveniência de submissão do inconformismo à apreciação da Corte Superior. III - Ante o exposto, ADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A027